Tribunal: TJBA
Processo: 8006523-46.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006523-46.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURELINA ARAUJO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.387/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PREJUDICADO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial do prazo decenal a data da ciência comprovada do dano (30/11/2023).

2.
O embargante sustenta erro na definição do termo inicial da prescrição, requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.387/STJ e postula o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de sobrestamento deve ser acolhido; e (
ii
) saber se a superveniência do julgamento do Tema 1.387/STJ impõe a adequação do acórdão quanto ao termo inicial da prescrição, com eventual atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos modificativos quando a alteração do resultado decorrer da necessária conformação do julgado a precedente vinculante superveniente.

5.
O pedido de sobrestamento resta prejudicado, pois o Tema 1.387/STJ foi julgado supervenientemente, fixando tese vinculante quanto ao termo inicial do prazo prescricional nas ações relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP.

6.
Firmou-se entendimento de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal, afastando-se o critério subjetivo da ciência comprovada do dano.

7.
Consta dos autos que o saque integral ocorreu em 01/09/2008. Aplicado o entendimento vinculante, o prazo decenal findou em 01/09/2018. A ação foi ajuizada apenas em 2024, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

8.
A adequação do acórdão ao precedente obrigatório decorre da aplicação dos
arts
. 493 e 927 do CPC, diante da superveniência de tese repetitiva e do caráter de ordem pública da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
1. Julgado o Tema 1.387/STJ, resta prejudicado o pedido de sobrestamento do feito. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP. 3. A superveniência de precedente vinculante autoriza a adequação do julgado, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração
.”

________________________
_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189 e 205; CPC,
arts
. 487, II, 493, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s
Embargos de Declaração nº
8006523-46.2024.8.05.0191
, em que figura como
Embargante

BANCO DO BRASIL S/A

e
Embargad
o

AURELINA ARAUJO LIMA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível

do
Tribunal de Justiça
do

Estado da Bahia, em
ACOLHE
R OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com atribuição de efeitos infringentes, para adequar o acórdão ao Tema 1.387/STJ, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2